Tribunal: TJDFT
Processo: 0721986-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721986-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS MARQUES DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA O paciente, condenado a 6 anos e 7 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo, teve mantida a prisão preventiva na sentença, ao fundamento de que “deferida a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por cautelares diversas, dentre elas a monitoração eletrônica – medida que o denunciado descumpriu flagrantemente, seja pela violação das zonas, seja pela destruição da tornozeleira, seja ainda porque esteve foragido por 4 meses.” (ID 59683788, p. 6). Sustenta a impetrante que, de acordo com o c. STF, apenas se mantém a prisão do condenado a regime semiaberto em hipóteses excepcionais de risco de reiteração delitiva e violência de gênero. Não é o caso. O paciente é primário, sem maus antecedentes e o crime não foi cometido com violência de gênero. A prisão preventiva é, pois, incompatível com o regime semiaberto. Pede, em liminar, o direito de recorrer da sentença em liberdade. E, ao final, seja revogada a prisão preventiva, pois incompatível com o regime semiaberto. Se o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. O crime pelo qual condenado o paciente – tentativa de homicídio qualificado –, cometido com violência mediante emprego de arma de fogo, é grave. E permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. Não se alterou o quadro fático que levou à custódia cautelar. Não bastasse, consta na sentença que, substituída a prisão por medidas cautelares diversas, o paciente as descumpriu – violou as zonas de proibição, destruiu tornozeleira eletrônica e esteve foragido por quatro meses. A prisão preventiva é para a garantia da aplicação da lei penal. Ressalte-se que o c. STF entende que, em qualquer caso excepcional – não somente quando há risco de reiteração delitiva ou violência de gênero -, admite-se a manutenção da prisão preventiva, quando fixado o regime semiaberto, desde que respeitada a proporcionalidade (Precedentes HC 229410 AgR, HC 213493 AgR). A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o apenado a cumpra em estabelecimento compatível. Na hipótese, expedida carta de guia para execução provisória da pena, foi essa distribuída à Vara de Execução Penal (IDs 59683788, p. 23/7). Já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime estipulado na sentença - que é de competência do juiz da execução penal. Não há ilegalidade em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES